Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-13.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002165-13.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (EMBARGANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MARNO BOTTCHER - CPF: 551.010.541-00 (EMBARGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MARNO BOTTCHER - CPF: 551.010.541-00 (EMBARGANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002165-13.2021.8.11.0025

EMBARGANTE: MARNO BOTTCHER
.

EMBARGADO: JOÃO ILÍDIO DA SILVA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARNO BOTTCHER
, contra Acórdão de ID n. 216684162 que
NEGOU PROVIMENTO
à Apelação por ele interposta.

Em suas razões, o Embargante aduz omissão, conquanto o Contrato não fora corretamente analisado, pois fora cumprida a obrigação referente aos bezerros cobrados pelo Embargado.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
negar provimento
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o contrato fora erroneamente interpretado, a questão fora expressamente analisada nos Apelos em conjunto, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Com relação ao saldo remanescente de 57 bezerros, assim consta da sentença:

“Com relação às rendas de animais, contratadas inicialmente na proporção de 1⁄4 (25%) da produção, em favor do arrendador, segundo o requerente ainda deixaram de ser pagos 70 (setenta) bezerros nelores de 1o qualidade, de 00 à 04 à meses, ao passo que, segundo o réu, ao longos dos três ciclos de duração do contrato, fora, entregues até mais bezerros que o devido, porque, antes do segundo ciclo de reprodução (novembro de 2019), o autor teria retirado 72 vacas do pasto das 200 inicialmente dadas em arrendo, e, portanto, diminuindo a quantidade de vacas-geradoras, evidentemente, reduziria a quantidade de bezerros gerados, afirmando que no ano de 2019 pagou 55 quando deveria ter entregue somente 50 bezerros, assinalando que toda renda, relativa aos três ciclos, foi paga na totalidade (50 bezerros em novembro/2018; 55 em novembro de 2019 – quando segundo ele deveriam ser somente 32; e 32 bezerros em março de 2021).”

Como posto no ato que julgou os Embargos opostos pela parte “é importante destacar que 27 mais 5, somam 32 bezerros, 27 até 12 meses, 5 de 13 a 24 meses e esses foram entregues, comprovadamente. O que se disse no trecho seguinte foi que, sobrexisntindo 228 vacas reprodutoras no último ciclo, além dos 32 bezerros das vacas mais eradas, ainda eram devidos 1/4 , isto é, 25, das vacas mais novas, e, portanto, 32 mais 25 somavam 57 bezerros. Como 32 já haviam sido entregues em março de 2021, restavam 25 não entregues e aí está o ‘mágico’ número apontado na sentença, sem nenhuma contradição, confusão, erro material ou de premissa.”

Embora alegue o Apelante a existência de 57 bezerros faltantes, a sentença transcrito bem elucidou a controvérsia, inexistindo o saldo remanescente no valor requerido pelo Recorrente.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024